Tribunal: STF
Processo: Rcl 2540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO À
DECISÃO IMPUGNADA. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM INSTÂNCIA
ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS AO CABIMENTO DA RECLAMATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO
 TRANSITADA EM JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECRETO-LEI N.
1.942/82, QUE RESTRINGIU O CONTEÚDO DO DECIDIDO NA ACi N. 9.621.
TERRAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA
DECISÃO DESTE TRIBUNAL.
1.      A suspensão dos efeitos da decisão
atacada por Tribunal a quo inviabiliza o prosseguimento da
reclamação, vez que o ato impugnado estaria desprovido de eficácia.
Precedentes.
2.      Ainda que a impugnação vise a desconstituir decisão
 que deferiu o levantamento de valores referente à indenização por
desapropriação, o ato que eventualmente estaria a violar
pronunciamento dessa Corte seria a sentença proferida na ação
desapropriatória, que não foi hostilizada.
3.      Não cabe reclamação
para desconstituir decisão transitada em julgado. Precedentes.
4.      O
 decreto-lei n. 1.942/82, a pretexto de efetivar o cumprimento da
decisão proferida na ACi n. 9.621, que definiu ser a União a titular
 de imóveis situados no Estado do Paraná, acabou por restringi-la.
Precedentes.
5.      Agravo regimental a que se nega provimento.